Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-65.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015106-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Litisconsórcio, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JURANDIR BOTTEGA - CPF: 273.956.340-04 (AGRAVADO), DOMINGOS RIBEIRO - CPF: 595.164.968-49 (AGRAVADO), EDCLEIA FERREIRA DO PRADO - CPF: 538.123.011-72 (AGRAVADO), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (AGRAVADO), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (AGRAVADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (AGRAVADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO), FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - CPF: 245.545.268-95 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - CPF: 700.225.641-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015106-65.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA

EMBARGADO: JURANDIR BOTTEGA e outros (5)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA
contra decisão em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.º 1000037-86.2021.8.11.0100, Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito em relação a Nabor Rony Anzanello.

A parte embargante sustenta que
“No caso em tela há formação de litisconsórcio ativo necessário, haja vista a necessidade de intervenção do Sr. Nabor, porquanto figurava como proprietário tabular do imóvel rural quando foi alvo de fraude para a transferência da área em favor de terceiros (Embargados), mediante a falsificação de uma Procuração e de uma Escritura Pública de Compra e Venda (lavradas em seu nome)”.

Alude que
“Inobstante entendermos que a representação processual do Sr. Nabor ocorreu de forma regular e, ainda, que há litisconsórcio ativo necessário – circunstância que enseja sua permanência na lide como Autor –, denota-se que ele e a Sra. Iolanda devem ser incluídos no polo passivo, considerando, sobretudo, que em razão das falsificações (evidentes e já verificadas nos Embargos de Terceiro n.º 1123-61.2011.811.0100) o Sr. Nabor e esposa terão sua esfera patrimonial afetada, porquanto os registros imobiliários retornarão à sua titularidade. Assim, diante da situação processual, exige-se a inclusão no polo passivo da lide de todos aqueles que integraram a relação jurídica do respectivo negócio, à consideração de que o resultado do julgamento refletirá, diretamente, na esfera jurídica daqueles que figuram como vendedores (in casu, o Sr. Nabor e sua esposa Iolanda Castilhos Anzanello)”.

Argumenta que
“considerando a existência de erro de fato inerente ao Acórdão ora embargado, servem os presentes Declaratórios para afastar a eventualidade, já que está amplamente demonstrada a inocorrência de irregularidade na representação processual do Sr. Nabor, visto que a procuração acostada aos autos prevê a vigência por prazo indeterminado para defender os seus interesses, bem como os poderes são claros para que fossem tomadas todas e quaisquer medidas em seu nome, especialmente judicial”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 231783168).

Em resposta aos embargos, pede-se a sua rejeição (id. 233647689; 233831155).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA
contra decisão em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.º 1000037-86.2021.8.11.0100, Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito em relação a Nabor Rony Anzanello.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O entendimento é claro no sentido de que a procuração já alcançou seu fim e que não pode ser utilizada 39 anos depois e que Nabor não pode permanecer no polo ativo quando não o quer:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA
contra decisão em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.º 1000037-86.2021.8.11.0100, Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito em relação a Nabor Rony Anzanello.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de instrumentos públicos e negócios jurídicos com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse e outras medidas proposta por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e NABOR RONY ANZANELLO em face de JURANDIR BOTTEGA E OUTROS, todos qualificados nos autos.

Em síntese, consta da inicial que, na data de 10 de novembro de 1981, Nabor vendeu os Srs. Zenioclécio Milfont Sobreira (cônjuge da Mariedna) e Antônio Zozival Milfont Sobreira a integralidade do imóvel rural denominado Lote Boa Vista, de 3.951ha (três mil novecentos e cinquenta e um hectares), situado na cidade de Brasnorte/MT. Porém afirmam que houve a transferência do bem por meio de Escritura Pública e Procuração falsificadas para Domingos Ribeiro, com sucessivas transmissões. Por tais razões, pugna pela nulidade dos documentos.

Indeferida a assistência judiciária gratuita, foi oposto embargos de declaração, acolhidos pelo juízo para determinar o parcelamento das custas e indeferindo a liminar de reintegração de posse (id. 53388144).

Oposto novos embargos de declaração, o recurso não foi acolhido (id. 57725565), razão pela qual foi interposto Agravo de Instrumento (1013656-92.2021.8.11.0000).

Em seguida, o autor fez requerimento de pedido incidental de prova antecipada pericial, a fim de se constatar a fraude descrita à petição inicial (ID. 65751685). (id. 65751677).

Determinada a citação, foi constatado o falecimento do réu Domingos Ribeiro.

Ato contínuo, o autor apresentou novos endereços para citação dos réus (id. 85062429).

Foi indeferida a produção antecipada de prova e determinada a citação dos réus (id. 88676898).

O autor requereu a citação por edital (id. 90659439).

Colacionada decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento (id. 91287247).

Decisão determinando expedição de ofício para o imediato bloqueio dos imóveis objetos das matrículas nº 1.410 e 1.466 do SRI de Campo Novo do Parecis/MT e nº 6.284 da SRI de Brasnorte/MT, bem como, a averbação da existência da presente ação à margem das aludidas matrículas.

Juntado AR de citação (id. 95885244; 96317065).

Apresentada contestação de Dirceu Baseggio e Eni Weber (id. 96329634).

Manifestação reiterando o pedido de citação por edital (id. 99882461).

Manifestação de Nabor afirmando que não possui interesse no processamento da demanda, tendo em que vista que o imóvel não faz mais parte de seu patrimônio, bem como a procuração acostada aos autos possuía finalidade específica, cujos efeitos extirparam-se com a lavratura da escritura pública, em 30/07/1996.

Pontua que a presente demanda fora proposta a revelia de sua vontade, sem qualquer autorização que a justifique e afirma que os advogados ajuizaram a ação sem o conhecimento da parte autora, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a condenação dos advogados Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo ao pagamento das custas processuais e perdas e danos relacionadas a extinção do feito.

É o breve relato. Decido.

Inicialmente, convém salientar que o pedido de extinção do feito reporta-se tão somente quanto ao autor NABOR, não abarcando a segunda autora MARIEDNA, conforme consta de petição acostada em Id: 121597600.

Da análise dos autos, verifica-se que as custas de ingresso foram pagas pela autora MARIEDNA, bem como consta procuração ad judicia atualizada (id: 47376620), assinada em 20/12/2019, subentendendo-se que, ao contrário do autor NABOR, a segunda autora possui ciência e a anuência ao trâmite desta demanda.

Lado outro, não há nos autos comprovação da participação ou da ciência do autor Nabor acerca da propositura da ação, tendo em vista que a procuração acostada se reporta a data de 29/10/1982 (id: 47376622), sendo coerente os argumentos vinculados em manifestação de id: 121597600, dado o arcabouço probatório juntado e os documentos que comprovam o patrocínio ilegal pelos patronos.

Na manifestação por advogado constituído, NABOR expõe sobre a situação dominial do referido lote em discussão, relatando ter efetuada a venda do imóvel. Ressalta ter outorgado mandato no ano de 1982, por procuração pública, ao advogado dos compradores, Dr. Antônio Zozival Milfont Sobreira, com a finalidade de tratar sobre questões relativas ao bem. Contudo, afirma que a venda por meio de escritura pública somente foi efetuada em 30/07/1996. Assim, com a conclusão da venda em 1996, assenta ter havido a cessação do mandato conferido em 1982, nos termos do artigo 682, inciso IV, do Código Civil.

De fato, com a finalização da negociação com a lavratura da escritura pública do imóvel em 1996 cessou os poderes conferidos pela procuração. Portanto, tanto a procuração, como o substabelecimento oriundo do instrumento, carecem de requisitos essenciais de regularidade e validade e, ainda, indicam a ocorrência de má-fé dos antigos patronos.

Assim, o mandato judicial para o fim de ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade da parte autora, visto que negado qualquer conhecimento deste processo ou autorização para atuar em seu nome, se encontrando ausente o pressuposto de existência do próprio ato jurídico, qual seja, o consentimento.

Desta feita, os elementos constantes dos autos indicam que os advogados ajuizaram a ação sem o conhecimento da parte autora, sendo patente a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação a NABOR.

A propósito, assim se posicionam os Tribunais Nacionais:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTORGA PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - A regularidade da representação processual enquadra-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo - Como o mandato judicial que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade da parte autora, é inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico, sendo, pois, inválido, por consequência - Se os elementos constantes dos autos indicam que o advogado ajuizou a ação sem o conhecimento da parte autora, é patente a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.. (TJ-MG - AC: 10000221577240001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022) (grifei)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE MANDATO JUDICIAL - PETIÇÃO INICIAL - ATO PROCESSUAL INEXISTENTE E INVÁLIDO - NULIDADE ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. - A regularidade da representação processual enquadra-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo - Sendo inexistente o mandato judicial que teria conferido capacidade postulatória para a parte autora, também é inexistente a própria inicial desta ação e todos os atos processuais emanados daquele ato jurídico inválido, e como se trata de nulidade absoluta, não é passível de convalidação. (TJ-MG - AC: 10702150379684001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019) (grifei)”

Dessa forma, como o mandato judicial que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade da parte autora, já que não ratificado por ela, é inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do novo CPC, em relação ao autor NABOR RONY ANZANELLO, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Quanto à autora MARIEDNA, observo a necessidade de regularização da representação processual. Isso porque, a compra e venda ocorreu entre seu falecido esposo, Sr. Zenioclécio Milfont Sobreira, e o NABOR, de modo que a autora não participou da avença e nem atua nos autos na qualidade de inventariante, uma vez que não há informações acerca da sua nomeação.

Dessa forma, INTIME a parte autora, MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA, para comprovar a sua condição de inventariante ou herdeira do imóvel, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

À Secretaria, PROMOVA-SE a alteração do polo ativo, excluindo o autor NABOR.

OFICIE-SE ao Ministério Público e a Ordem dos Advogados da Seccional do Mato Grosso, com cópia deste decisum e da exordial acompanhada dos documentos para ciência e providências que entenderem cabíveis quanto a eventual prática de crime de fraude ou outro cabível à espécie e responsabilização estatutária e disciplinar dos advogados Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo.

Com o decurso do prazo, quedando-se inerte, voltem conclusos.

CUMPRA-SE, servindo a presente com MANDADO/ OFÍCIO/ CARTA PRECATÓRIA.

Brasnorte, datado e assinado eletronicamente”.

O imóvel foi vendido a Zenioclécio Milfont Sobreira e Antônio Zozival Milfont Sobreira, em 10/11/19
81
por Nabor.

No referido contrato, ficou confeccionado que os compradores sabiam de eventual utilização de falsa assinatura de Nabor por terceiros, estando autorizados a anular escritura existente, e que, ao tomarem posse, estariam incumbidos do pagamento dos emolumentos do imóvel.

No ano seguinte
à compra e venda, Nabor outorgou procuração a Antônio Zozival dando amplos poderes em relação ao imóvel, “especialmente para promover ação judicial necessária para recuperar e legalizar o imóvel”:

Ocorre que, neste momento, aquela procuração ainda é utilizada para ajuizar a demanda originária, de 2021, 39 anos depois, e já há expressa manifestação de Nabor, inclusive em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, de que a procuração não é válida e que não sabia do ajuizamento do feito.

Houve escrituração do imóvel a Zenioclécio Milfont Sobreira em 19
96
, mediante autorização de Nabor para Osvaldo Cabral. Este o representou quando do ato da escrituração, momento em que a compra e venda foi perfectibilizada.

Com isso, entendo que a procuração criada em 82 se refere a compra de 81 que se perfectibilizou com a escrituração em 96, e não serve para defesa de ação em 2021.

O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada:

“Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou
pela conclusão do negócio.”

Já o art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados, e Nabor já ressaltou que não ratifica e nem ratificará os atos:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Eis o dito por Nabor:

“[...] Portanto, referidos atos devem ser considerados nulos ou inexistentes, pois não estão sendo nessa oportunidade – e nem serão posteriormente – ratificados pelos Srs. Nabor e Iolanda. [...]” (id. 184153580-cumprimento de sentença).

Nos termos do art. 104 do CPC,
“
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

Na soma destes fatores ainda há outros.

Nabor expressamente afirma em juízo que não pretende continuar na lide.

Assim, não há que se obrigar alguém a promover demanda se afirma categoricamente que não tem interesse em fazê-lo.

Não pode este Tribunal obrigar alguém a promover demanda judicialmente, quando, expressamente, diz que não o deseja, e quanto utilizam procuração para outros fins 39 anos depois sem seu consentimento.

A CF, art. 5º, II:

“
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”

Assim, entendo que correta a sentença que extinguiu o feito em relação Nabor pela ausência de procuração atualizada e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ANTIGA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. - A antiguidade do instrumento de procuração, via de regra, não o invalida, mas é possível que a autoridade judiciária, solicite a apresentação de novo mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais - Havendo fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual que, no caso, é demais antiga, e mantendo-se inerte a parte mesmo depois de intimada para anexar aos autos atualizada procuração, impõe-se a manutenção da sentença extintiva do processo sem resolução de mérito
.” (TJ-MG - AC: 10000220872600001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

“
CADASTRO DE DEVEDORES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Sentença terminativa, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. 1. Justiça gratuita. Cabimento. Hipossuficiência financeira do autor comprovada por cópia da CTPS e isenção de IRPF. Preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC. 2. Regularização processual. Procuração antiga, de quase um ano antes do ajuizamento da demanda. Peculiaridade do processo que recomendava a regularização do processo. Comunicado CG nº 2.151/2017, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Não regularização da representação processual que leva à extinção do processo. Sentença terminativa mantida, modificada apenas para conceder a gratuidade judiciária ao autor. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10406143120178260100 SP 1040614-31.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019).

“
IRREGULARIDADE INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Os arts. 103 e 104 do CPC dispõem que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB, o qual não será admitido a postular sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou, ainda, para praticar ato considerado urgente. Se a assinatura constante na procuração e na carta de preposição não pertence ao representante da empresa, não se presta a outorgar poderes ao advogado tampouco ao preposto nelas mencionado. São nulos, portanto, os atos praticados pelo advogado sem procuração nos autos
.” (TRT-3 - APPS: 00109831120185030037 MG 0010983-11.2018.5.03.0037, Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2021.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.
”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024